Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-79.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008680-79.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M.I. REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.490.181/0001-35 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.490.181/0002-16 (EMBARGADO), MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.490.181/0005-69 (EMBARGADO), MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.490.181/0007-20 (EMBARGADO), MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.490.181/0131-13 (EMBARGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.490.181/0008-01 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS-DIFAL – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR – MATÉRIA ANALISADA PELO STF – LC 190/2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO E NONAGESIMAL – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – REURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DA COBRANÇA DO DIFAL – VÍCIO INEXISTENTE – EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL ao fundamento da inexistência de lei regulamentadora, a legalidade da exigência não é possível a partir da edição da LC federal n.190/2022, mas com a vigência de seus efeitos que, na hipótese, ocorreu apenas depois de transcorrido o prazo da anterioridade do exercício tributário, ou seja, no ano seguinte da sua edição (1º de janeiro de 2.023).

2 – Nesse contexto, inexistindo o vício elencado pelo embargante (omissão), o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, oferecidos pelo ESTADO de MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora no Recurso de Apelação Cível tombado no Sistema Judicial Eletrônico sob o n. 1008680-79.2022.8.11.0041, que, abreviadamente, negou provimento ao recurso de apelação para manter a decisão de primeiro grau que
concedeu a segurança
perquirida no mandado de segurança impetrado pela empresa MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A e suas Filiais
,
em que se pretendia afastar o ato coator que vinha sendo perpetrado pelo agente fazendário, consistente na cobrança de ICMS-DIFAL no período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Retrocedendo os olhos na peça introdutória da ação mandamental, tem-se que a impetrante busca combater ato supostamente ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO, consistente na exigência do Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL nas operações de circulação interestadual de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, cuja exigência, para a impetrante/embargada, é ilegal e inconstitucional nos períodos assinalados entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro do mesmo ano.

Almeja a impetrante que o recolhimento do DIFAL seja exigido apenas a partir de 1º de janeiro do corrente ano, em conformidade com o artigo art. 150, III, “b”, da CF e no art. 3º da LC n. 190/2022, alínea “c”, que dispõe sobre a observância da anterioridade nonagesimal e de exercício e, ainda, com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5469 e no RE 1287019/DF - Tema 1.093 (Id. 149537569).

Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, representada pelo Procurador Geral do Estado, Dr. Carlos Alberto Bueno, ao prestar as informações necessárias, em longo arrazoado, defende que a Lei Complementar n. 190/2022 veio conferir normas gerais à tributação anteriormente existente sobre a questão (Lei n. 10.337/2015), garantida por convênio entre as Unidades Federativas, e que a confirmação por ela dada não teria o condão de implicar impacto financeiro aos contribuintes, fato que, por si só, afastaria a tese albergada pela impetrante de obediência à regra da anterioridade, tanto nonagesimal como de exercício.

Assim, depois de expor suas razões,
deprecou pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da segurança perquirida, para que seja reconhecida a legalidade da cobrança da DIFAL, nos termos ditados pela Lei Complementar 87/86, art. 4º e art. 24-A (Lei Kandir), nela inseridos pela LC 190/2022. Nesse diapasão, pleiteia seja declarada inconstitucional qualquer interpretação da parte final do art. 3º da LC 190/2022 que venha a determinar, à hipótese em julgamento, a aplicabilidade da tese da anterioridade nonagesimal e anual, já que a eficácia da lei estadual mato-grossense, Lei n. 10.337/2015, deu-se na data de sua publicação, ou seja, 16/11/2015.

Subsidiariamente, registra que deve ser observado apenas o prazo a que aduz o princípio da anterioridade nonagesimal, equivalente a 90 dias de
vacatio legis,
de modo que a tributação deve ser considerada legal a partir de 5/04/2022.

Ao final, requereu a denegação da segurança objeto do
writ
e sua consequente extinção, nos termos do art. 487, III, do CPC (Id. 149563322).

Sobreveio sentença em que o togado singular
CONCEDEU a segurança perquirida no
mandamus
para assegurar à empresa impetrante que a autoridade impetrada não promova qualquer tipo de atividade de exação relacionada ao Diferencial de Alíquota - ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais de circulação de mercadorias que tenha como destinatário consumidor final não contribuinte de ICMS
até a vigência
da LC n. 190/2022 (Id. 149537591).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO submeteu a matéria a este Sodalício via apelação cível, oportunidade em que reforça os argumentos externados na peça defensiva, implorando pelo provimento do recurso com a inversão da sentença a seu favor e, consequentemente, a denegação da ordem (Id 149537592).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que rebateu os argumentos externados pelo Ente Público Fazendário e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e a mantença da decisão em reexame (Id. 149537594).

Submetido o recurso a julgamento, a decisão colegiada, à unanimidade de seus membros, foi conclusiva
pelo desprovimento do recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso
e pela ratificação da sentença
objurgada para conceder a segurança impetrada. (Id. 164247171).

Descontente com essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de embargos de declaração objetivando a reforma do julgamento, sob a roupagem de omissão existente na decisão, ao argumento precípuo de que não restaram apreciados todos os fundamentos sobre a questão afeta ao momento de incidência da legalidade da cobrança do DIFAL, sustentando que a partir da edição da LC n.190/2022 a legalidade da cobrança se dá de forma imediata ou após o transcurso da anterioridade nonagesimal.

Os embargos aclaratórios foram apresentados e contra-arrazoados tempestivamente. (Id. 166027739 e 166027741).

Após, vieram-me à conclusão para decisão.

E a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1008680-79.2022.8.11.0041, promovido pelo Ente Público Fiscalizador, alegando omissão no julgamento colegiado que, resumidamente, concluiu, tal como o
juízo a quo
, pela procedência dos pedidos formulados na peça de átrio do mandado de segurança impetrado pela embargada, declarando a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota ICMS-DIFAL nas operações de vendas destinadas a consumidor final não contribuinte de ICMS até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

Contra esta decisão o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de embargos de declaração sob a roupagem de omissão no julgamento e ao fundamento de que a decisão colegiada, ao decidir sobre o momento da legalidade da cobrança, não analisou a matéria à luz de todos os fundamentos levados à colação pelo Ente Público.

Sustenta que ao declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL, o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a cobrança de referido imposto teria eficácia tão logo fosse editada a lei complementar regulamentando sua cobrança, de forma que, com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, a legalidade da cobrança se deu de forma imediata, ou seja, a partir do dia 05/01/2022.

O acórdão obliterado restou assim ementado:

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) E FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA (FECP) – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES NÃO CONTRIBINTES DE ICMS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA – MATÉRIA ANALISADA PELA SUPREMA CORTE DE JUSTIÇA – ADI 5469 E RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.093) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022, PUBLICADA EM 04 DE JANEIRO DE 2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO QUE DEVE SER OBSERVADO – CLÁUSULA PÉTREA – EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO QUE SÓ PODERÁ SER FEITA A PARTIR DO ANO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5469 MC/DF e no RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093), é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS, antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.

2 - Modulação dos efeitos destas decisões, assim disposta: Cláusula nona do Convênio 93/2015 (contribuintes inscritos no Simples Nacional) a partir da publicação da ata de julgamento (25/05/2021) e, nas demais hipóteses, cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, a partir do ano de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso.

3 – Em respeito à regra da anterioridade de exercício, que é direito fundamental inalienável do contribuinte, a tributação só poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo. Assim, como a Lei Complementar Federal n. 190/2022 veio ao mundo jurídico apenas em 04/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 1º/01/2023.

4 – Recurso desprovido. Sentença em reexame ratificada em todos os seus termos.

Pois bem:

Revisionando todo o caderno processual eletrônico, especialmente as alegações do ESTADO DE MATO GROSSO, em todas as oportunidades em que lhe foi dado a se pronunciar, pode se extrair que sua verdadeira intenção é a de obter a declaração de legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL imediatamente à
edição

da LC n.190/2022.

Em seara dos embargos aclaratórios, a argumentação precípua do embargante é a de que o acórdão refutado apresenta-se omisso, uma vez que não deu especial atenção ao conjunto probatório acostado à inicial, deixando de se pronunciar acerca de fundamentos relevantes e conclusivos pela legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL tão logo editada a LC n. 190/2022.

Diametralmente contrário às argumentações externadas pelo embargante, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso. Reiterando a cuidadosa análise dos autos, percebe-se que foram decididas pelo acórdão obliterado justamente as matérias trazidas à colação no recurso de apelação cível promovido pela embargante, sendo que os membros desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, tal como entendeu o togado singular, concluíram pela concessão da segurança perquirida na ação mandamental para afastar a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL até a vigência da LC n. 190/2022, que se operou em 1º de janeiro de 2023.

Assim ponderando as alegações postas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, aqui embargante, é fácil concluir, a bem da verdade, que a única e exclusiva intenção dele é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

Ocorre que o acórdão obliterado, objeto do presente recurso de embargos declaratórios, no que tange à fundamentação jurídica, não apresenta quaisquer dos vícios externados do artigo 1.022 e seguintes do CPC.

Inclusive, reputo importante trazer à colação a fundamentação exteriorizada no acórdão, ao decidir sobre a questão –
in verbis:

“(...)
A questão foi submetida aos Tribunais Superiores, por via da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, com repercussão geral (Tema n. 1093), julgamento proferido por vídeo conferência em 24/02/2021, oportunidade em que restou firmada a tese de que “
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
e, consequentemente, declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93/2015/CONFAZ, por invasão de campo próprio de lei complementar federal.

Ocorre que atendendo à exigência constitucional e visando à regulamentação da cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso, logo após a promulgação da EC 87/2015, disciplinou a matéria através da Lei estadual n. 10.337/2015 e, ao depois, em conformidade com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal de Justiça, o Legislativo Federal editou a Lei Complementar n. 190/2022, ficando a celeuma em torno da questão a ser dirimida no campo da eficácia.

Nesse ponto, o Fisco Estadual, ao fundamento de que por não se tratar de hipótese de criação ou majoração de um novo tributo, já que a DIFAL já era prevista na Lei estadual n. 10337/2015, apenas foi regulamentada sua cobrança pela LC 190/2022, pretendeu dar início à cobrança de imediato.

A Suprema Corte de Justiça modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da
cláusula nona
do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento,
ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de agravo interno interposto nos autos da ADI n. 5469 MC/DF, a Suprema Corte firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passariam a fluir com a publicação da ata da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 25/05/2021, de modo que o espírito dos julgadores, ao que tudo indica, foi fixar entendimento de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se a ação mandamental foi ajuizada em 11 de março de 2022, portanto, não estando sujeita à modulação determinada pela Suprema Corte de Justiça.

Como o Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações que envolva transação com consumidor final não contribuinte, cuja fundamentação assenta-se na falta de lei complementar regulamentadora e, ao mesmo tempo, garantiu ao Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei, até dezembro do ano de 2021, para que os para que os Estados não ficassem sem a importante arrecadação a partir do ano subsequente, o Legislativo Federal editou a Lei Complementar federal n. 190/2022.

Para o deslinde da controvérsia, então, deve ser levada em consideração a data em que foi publicada a Lei Complementar federal n. 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, disciplinadora de normas gerais e garantidora da cobrança pelo Fisco do Diferencial de Alíquota (ICMS-DIFAL) incidente sobre operações de circulação interestadual de mercadorias/bens e serviços tendo como destinatário consumidor final, não contribuinte.

Reputo importante trazer à colação o artigo 3º de referida lei, que, apesar de literal e extremamente esclarecedor, acabou por ocasionar algumas controvérsias entre Ente Público Fazendário e os contribuintes no que condiz aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro seguinte, pois, nesse caso, os efeitos da lei só passa a ter eficácia no ano financeiro seguinte ao de sua publicação –
in verbis:

Art. 3º da LC 190/2022 – Esta Lei Complementar entre em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de seus efeitos, o disposto na alínea e do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Não obstante essa relatora entenda perfeitamente as alegações do Fisco Estadual, especialmente quanto à perda da arrecadação e do prejuízo que a coletividade possa vir a suportar na hipótese da não aplicação imediata da Lei Complementar federal n. 190/2022, não se pode deixar de levar em consideração os princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro introduzido na Cártula Fundamental como cláusula Pétrea, artigo 150, III, “b”, que traz em seu bojo que a lei que cria ou aumenta tributos, salvo exceções constitucionalmente previstas, deve ser publicada no ano anterior ao início da cobrança do tributo a que se refere.

Nesse ponto, cito trecho do judicioso parecer ministerial, entendimento do qual compartilho integralmente, no sentido de que “...
sabe-se que o princípio da anterioridade é uma cláusula pétrea, i.e, é direito fundamental limitador do poder de reforma da Constituição (v. o teor da famigerada ADI n. 939-7/DF, que reconhece o catálogo de direitos constitucionais do contribuinte e limites à tributação como integrante do sistema de direitos fundamentais, ao lado dos direitos individuais, sociais e coletivos). Dessa maneira, tais dispositivos apenas podem ser alterados, irrefragavelmente, por atuação do Poder Constituinte Derivado Reformador, a fim de que sejam reconhecidas exceções legítimas a sua aplicação, preservado o núcleo essencial do direito fundamental...”.

Nesse contexto, o princípio da anterioridade no direito tributário está intimamente ligado ao princípio da
“não surpresa tributária”,
evitando que os contribuintes sejam surpreendidos com as novas cobranças, sem terem tido tempo suficiente para melhor conhecer a nova legislação e, em função dela, poderem programar-se, pois, empresários ou não, necessitam de planejamento para dar continuidade a suas atividades, empreendimentos, assim como para controle do orçamento familiar.

A respeito do tema, Hugo de Brito nos dá o seguinte magistério,
in verbis:

“A lei fiscal há de ser anterior ao exercício financeiro em que o Estado arrecada o tributo. Com isto e possibilita o planejamento anual das atividades econômicas, sem o inconveniente da insegurança, pela incerteza quanto ao ônus tributário a ser considerado”.

Diante desse cenário, estou convicta, tal como entendeu o ilustre magistrado sentenciante, de que deve ser reconhecida a ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços a destinatários não contribuintes do ICMS, no período constante na peça madrugadora, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, quando, então, no dia subsequente, estará legalizada a cobrança pelo FISCO Estadual, nos termos da Lei Complementar federal n. 190/2022.

Igualmente, consigno que esta conclusão torna ilegal a cobrança do adicional de alíquota referente ao FECP – Fundo Estadual de Combate à Pobreza incidentes sobre essa exação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, reporto-me à fundamentação supramencionada para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume todos os termos da sentença reexaminada”
.

Diante desse cenário, não há o que se falar em contradição ou obscuridade da decisão objurgada. A lei complementar federal, ao contrário do que pretende o Ente Público Fazendário, não tem aplicação imediata, ao contrário, deve obedecer o princípio da anterioridade de exercício tributário.

Abro aqui um parêntese, até para evitar futuros recursos, que uma lei só entra em vigor quando ela produz efeitos de cumprimento obrigatório por todos os indivíduos. É o que Caio Mário chama de
“
faculdade impositiva da lei ou o que os juristas denominam eficácia jurídica”.
Nestes termos, como restou amplamente analisado, a LC n. 190/2022, por se tratar de norma tributária, passou a ter plena vigência depois de obedecido princípio da anterioridade de exercício financeiro, ou seja, em 1º de janeiro de 2023.

Destarte, não se verifica das argumentações tecidas nenhuma compreensão afeta às condições de interposição dos presentes embargos declaratórios, isto é, a alegada omissão do
decisum
. Por se tratar de um recurso de fundamentação vinculada (rol taxativo), a ocorrência de algum dos erros apontados no art. 1.022 do Código Procedimental Civil é elemento formal para o acolhimento dos embargos de declaração

Com efeito, os embargos não se prestam à finalidade reformatória pretendida pelo embargante, uma vez que os argumentos apresentados buscam alterar substancialmente o julgado, por discordância do seu conteúdo, e não pela existência de qualquer dos vícios delineados. A insatisfação do embargante com o resultado da prestação jurisdicional colegiada não é suficiente para sua alteração, afigurando-se a inadequação da via eleita.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de EMBARGOS DECLARATÓRIOS interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a inexistência dos vícios apontados.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023